Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito do valor devido às credoras MARTA VERONICA SILVA EDUARDO (ID 13541645 e ID 13541646). No caso em tela, verifico existir óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação à referida credora no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Ressalto, por oportuno, que até o presente momento não há nos autos pedido de preferência constitucional. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem, juntamente com cópia do depósito judicial, para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório